Tribunal: TJDFT
Processo: 0000354-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000354-76.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAS DOS SANTOS SOUZA, ANDRE ISAC FRANCISCO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pleito formulado ao ID 49678210, pela Defesa de JONATHAS DOS SANTOS SOUZA, de acesso à ata de audiência e arquivos audiovisuais da sessão de julgamento do Júri. À Secretaria, para que adote as providências pertinentes, nos termos requeridos na referida petição. Após, venham as razões recursais, nos termos do ato ordinatório de ID 49234554. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora